Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO 1/6. FIXAÇÃO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Não se vislumbra qualquer nulidade do reconhecimento pessoal realizado, uma vez que as formalidades do art. 226 do CPP foram cumpridas e o reconhecimento ratificado na fase judicial, além de corroborado pelas demais provas coligidas aos autos.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
4. Em consonância com a Súmula 231 do STJ, não se permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento.
6. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos, cabível a redução do valor indenizatório.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso parcialmente provido.